Tribunal: TJSP
Processo: 1000391-13.2018.8.26.0355
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PENSÃO POR MORTE – MÃE DE EX-SERVIDOR MILITAR - Pretensão inicial da autora voltada ao reconhecimento de seu direito ao percebimento do benefício de pensão por morte, devido desde o falecimento do seu filho, ex-servidor militar – Admissibilidade – Requerente que comprovou sua dependência econômica à época do óbito – Inteligência da LCE no 1.013/2007 – Pagamento

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PENSÃO POR MORTE – MÃE DE EX-SERVIDOR MILITAR - Pretensão inicial da autora voltada ao reconhecimento de seu direito ao percebimento do benefício de pensão por morte, devido desde o falecimento do seu filho, ex-servidor militar – Admissibilidade – Requerente que comprovou sua dependência econômica à época do óbito – Inteligência da LCE no 1.013/2007 – Pagamento de benefício que se faz devido, ante o atendimento dos requisitos legais – Sentença de parcial procedência do feito mantida. Recurso voluntário da SPPREV e reexame necessário desprovidos.